Tribunal: TJPA
Processo: 0004395-12.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004395-12.2017.8.14.0022

APELANTE: JOAQUIM CORREA DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado e 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição do acusado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada com redução da pena-base e modificação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em provas consistentes da materialidade e autoria, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pela apreensão da arma de fogo utilizada no crime em poder do réu, preso em flagrante.

4. Inviável reformar a pena-base, pois as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime foram negativadas com base em elementos concretos dos autos.

5. Mantida a pena definitiva em 14 anos de reclusão, mostra-se inviável a alteração do regime inicial de cumprimento, conforme previsto no art. 33, §2º, "b", e §3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra firme das vítimas em crimes de roubo, quando coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com base nos antecedentes do réu antecedentes e circunstâncias desfavoráveis do crime”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 60, 71 e 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 33, §2º, "b", e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 872.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joaquim Correa da Silva Junior apela de sentença do Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA que o condenou à pena reclusiva de 14 anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP, c/c art. 71 do mesmo diploma legal (ID 18867752).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo ou que seja observada a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (ID 18867755).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 18867774), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24376485).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição por insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 18867757 - Pág. 28), pelo auto/termo de entrega (ID 18867757 - Pág. 29) e através do laudo de perícia balística (ID 18867737 - Pág. 12) atestando a potencialidade lesiva da arma utilizada no crime.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima EDINALDO VIEIRA RAMOS, em seu depoimento em juízo
afirmou: que no dia dos fatos estava voltando do município de Baião (...) que estava o depoente e mais dois irmãos (...) que o depoente estava dirigindo (...) que ia de Baião para Belém (...) que estava vindo pela PA 151 (...) que próximo a travessia do Rio Meruú tem uma ponte (...) que viu um carro atravessado em cima da ponte (...) que teve que reduzir a velocidade (...) que ao parar o carro já viu três elementos saindo armados de dentro do mato (...) que eram por volta de sete horas da noite (...) que abordaram o carro (...) que um dos elementos já veio com a arma apontada para o vidro do carro (...) que era um rifle (...) que pediram para baixar o vidro (...) que dois elementos entraram no carro com o depoente (...) que entraram no seu carro o denunciado e outro elemento conhecido como Willian (...) que pediram para fazer o retorno no sentido Mocajuba (...) que o carro que estava parado ia na frente (...) que pediram pra seguir o carro (...) que o depoente foi seguindo o carro (...) que o denunciado era um dos mais violentos (...) que o denunciado colocou a arma na cabeça de seu irmão (...)
que reconhece o denunciado
(...) que entraram em um ramal na estrada (...) que o outro veículo ainda continua na frente do carro do depoente (...) que foi pedido para parar o carro (...) que o depoente parou o carro (...) que naquele momento percebeu que o outro veículo também estava sendo roubado (...) que tinha um casal e uma criança de 10/12 anos (...) que pegaram as chaves do carro do casal e jogaram dentro do mato (...) que deixaram a família no escuro lá (...) que roubaram tudo que tinha no carro do casal (...) que também roubaram todo que havia no carro do depoente tal como mala, relógio, pulseira, celular (...) que passaram cerca de 40 min por lá (...) que depois os assaltantes decidiram voltar com o depoente e seus irmãos no carro (...) que voltaram para a PA no sentido de Igarapé-Miri (...) que próximo onde eles assaltaram, pararam e desceram do carro (...) que mandaram o depoente voltar para Mocajuba e não chamar a polícia (...) que o carro do depoente não foi levado por conta de ter GPS (...) que depois voltaram para de Igarapé-Miri (...) que foram direto à delegacia para tomar providências, pois sua maior preocupação era o casal que ficou no ramal (...) que o carro do casal ficou no local mas não podia ser usado em razão das chaves ter sido jogado fora (...) que no momento que estava sendo ouvido na delegacia a polícia apresenta o denunciado preso (...) que a polícia informou que interceptou o carro e pegaram o denunciado e o rifle (...) que outro elemento teria fugido (...) que imediatamente reconheceu o denunciado (...) que os três assaltantes estavam armados (...) que Wilson Coelho era outra vítima que estava em um caminhão que também fora assaltado por eles (...) que depois que assaltaram o depoente, assaltaram esse caminhão (...) que Benildo foi a pessoa que estaria conduzindo eles (...) que o veículo apreendido seria de Benildo (...) que o denunciado abordou do lado direito onde estava seu irmão Edmilson (...) que o outro assaltante entrou no outro veículo onde estava o casal (...) que ação durou mais de uma hora (...) que deixou os três assaltantes na PA (...) que não recuperou seus pertences (...)
que reconhece o denunciado como um dos assaltantes.

A vítima WILSON COELHO DA SILVA, em seu depoimento em juízo
afirmou: que estava vindo da cidade de Cametá (...) que já próximo da cidade de Igarapé-Miri foram ultrapassados por um carro branco (...) quando os assaltantes passaram já estavam com a arma na direção do depoente mandando encostar (...) que o depoente encostou (...) que os assaltantes saíram levando tudo (...) que estava o depoente e seu ajudante Wallem (...) que levaram quantia em dinheiro seu e de seu ajudante (...) que levaram celulares da empresa, do depoente e de seu ajudante (...) que não levaram mais coisas porque o caminhão estava vazio (..) que foram agressivos com palavras verbais e as armas (...) que eram três assaltantes (...) que do seu lado veio um rapaz com arma grande (...)
que o depoente reconhece o denunciado como sendo um dos autores do delito
(...) que o denunciado estava com uma arma menor do lado se seu ajudante.

A vítima WALLEM ANDRADE SILVA, em seu depoimento em juízo
afirmou: que trabalha num caminhão viajando (...) que pegaram a última balsa para Igarapé-Miri (...) que os assaltantes num táxi também na balsa que o caminhão do depoente estava (...) que foram rendidos (...) que todos os três estavam armados (...) que levaram o celular do depoente e da empresa (...) que levaram R$ 200,00 do depoente (...) que levaram R$ 400,00 do seu colega (...) que depois disso os assaltantes fugiram (...) que resolveram ir na delegacia registrar a ocorrência (...) que já estavam na delegacia outras vítimas dos assaltantes (...)
que reconhece o denunciado como sendo um dos autores do crime (...)
que nada foi recuperado.

A testemunha MARCOS DA COSTA NEGRÃO, policial militar
que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que no dia dos fatos estava de serviço na cidade (...) que receberam uma ligação via iterativo que havia alguns elementos praticando assalto nessa PA, nas imediações da Vila Caripi e Rio Merúu (...) que se deslocaram até lá para localizar os elementos (...) que foi informado que eles estariam armados (...) com arma de grosso calibre (...) que o primeiro veículo que veio de lá foi feita a abordagem para verificar (...) que no momento da abordagem um dos elementos conseguiu se evadir (...) que os outros dois ficaram dentro do veículo (...) que um era o acusado e o outro era o condutor (...) que o acusado já estava atrás de veículo pronto para correr (..) que o denunciado não conseguiu empreender fuga (...) que foi feita a revista (...) que no veículo foi encontrada uma das armas que estava sendo utilizada para cometer os assaltos (...) que era um rifle (...) que a arma estava próximo ao acusado (...) que foram conduzidos à delegacia (...) que as vítimas já estavam na delegacia (...) que foi feito o reconhecimento do acusado pelas vítimas como sendo um dos elementos que tinha praticado os assaltos contra elas.

A testemunha JOÃO CARLOS BARAHUNA DA SILVA, policial militar
que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que tomou conhecimento do fato via interativo (...) que chegando lá na PA ligaram o giroflex (...) que o carro parou e saiu um de dentro do carro ocorrendo para dentro do mato (...) que vinha o acusado, mais um e o motorista (...) quando recebemos essa ligação do interativo, foram ao local do acontecido (...) que o fizeram a detenção deles, no caso do acusado e do motorista (...) que a arma encontrada era um rifle (...) que estava municiada (...) que foram conduzidos à delegacia.

A testemunha ALEXANDRE NONATO LOPES, policial militar
que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que no dia dos fatos estava em ronda quando ligaram que estava tendo assalto na PA (...) que se deslocaram para lá (...) que se depararam com o carro e dado a voz para eles pararem (...) que eles pararam e um indivíduo saiu correndo (...) que os outros dois foram abordados (...) que foi encontrado uma arma de fogo dentro do veículo (....) que foram conduzidos e apresentados na delegacia (...) que o acusado foi um dos conduzidos (ID 18867752 - Pág. 3/5, grifos nossos).

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que participou do assalto realizado na Rod. Pa. 151, próximo a travessia da balsa, na companhia do nacional conhecido por Wilson e mais outro comparsa que não quis identificar, realizando três assaltos em diferentes veículos (ID 18867757 - Pág. 10/11), porém, em juízo, negou os fatos.

Nesse contexto, verifica-se que as vítimas ouvidas em juízo não demonstraram dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva, não demonstrando dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Além disso, desnecessário observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente “porque se trata de prisão em flagrante” (
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023), de indivíduo encontrado após o crime com a arma utilizada na empreitada delitiva.

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Sob outro ângulo, verifica-se que o apelante pugna pela
reforma do cálculo dosimétrico
com a fixação da pena-base próximo ao mínimo ou que seja observada a fração de 1/6 por cada vetorial negativada, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos
antecedentes
e
circunstâncias do crime,
nos seguintes termos:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se:

a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar;

b) O acusado possui maus antecedentes, haja vista a existência de sentença criminal com trânsito em jugado (processo nº 0207393-37.2015.8.14.0022) em desfavor do réu, de modo que essa circunstância deve ser valorada negativamente.

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como o comportamento do agente perante a sociedade, nada há a valorar nos autos.

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também não há nada que se valorar nos autos.

f) Já quanto às circunstâncias do crime, com o réu praticou o crime em companhia de seus comparsas, o que configura concurso de agentes, situação a evidenciar a gravidade das circunstancias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu.

g) No que atine às consequências do crime, são normais à espécie, não havendo nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, a vítima em nada contribuiu para o delito;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa,
cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada, pelo que, mantenho provisoriamente a pena em 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 30 dias-multas.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há causa de diminuição de pena a ser aplicada.
No entanto, reconheço a existência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, do CP (emprego de arma de fogo- com redação anterior da Lei 13.654/2018) a ser aplicada.
Reputo que a conduta do denunciado é grave, na medida que praticou os crimes com o auxílio de mais 02 (dois) comparsas, ostensivamente armados, inclusive fazendo uso de arma de fogo de grosso calibre, propagando o terror na Rodovia PA 151. Ressalte-se ainda que
há relato de testemunhas que o denunciado teria deixado inclusive uma família com criança a própria sorte no meio do mato em lugar desabitado, razão pela qual aumento a pena em 1/2, ficando o réu condenado a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 45 dias multas.

DO CRIME CONTINUADO (art. 71 do CP)

Reconheço a existência de crime continuado, devendo ser aplicada a regra do art. 71 do Código Penal. Nesse sentido, considerando o número de crimes praticados (05 crimes de roubo), aumento a pena em 1/3, e
fixo a PENA DEFINITIVA em 14 (quatorze) anos reclusão, e pagamento de 60 dias-multas
(ID 18867752 - Pág. 10/12, grifos nossos).

Não obstante o inconformismo da defesa, verifica-se que a negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea quando da negativação dos
antecedentes,
pois com a análise da certidão judicial criminal positiva (ID 18867758 - Pág. 24), verifico que o ora apelante detém contra si sentença condenatória com trânsito em julgado (Processo n. 0207393-37.2015.8.14.0022).

Outrossim, deve permanecer negativada a vetorial
circunstância do crime
, porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ.
AgRg no HC n. 872.277/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024).

Esclareço que inexiste margem para alteração da fração da exasperação da pena-base pela circunstância judicial negativada, pois a fração de 1/6 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022). No mesmo sentido, (STJ,
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/09/2024), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Mantida a reprimenda, resta inviável, portanto, a
alteração do regime de cumprimento da reprimenda
estabelecido na sentença pelo montante de pena estabelecido, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025